Tribunal: STF
Processo: RE 924586
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, por incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
     A agravante afirma que os dispositivos constitucionais apontados como violados foram devidamente prequestionados. Além disso, demonstra haver 
    “perfeita identidade entre o caso em apreço e RE 638.115/CE, pois, quanto à incorporação dos quintos no período de 1998 a 2001, a controvérsia já foi decidida em consonância com a pretensão deduzida pela União no seu recurso extraordinário”.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o caso é de reconsideração da decisão monocrática anteriormente proferida.
    Passo à análise do apelo extremo.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. QUINTOS. TEMA 395. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
    - O que a parte autora busca por meio dessa ação de cobrança é o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI, não sendo caso de retratação do julgado por divergência com o Tema 395 de Repercussão Geral.
    - Superado o debate acerca dos limites do decidido pelo Supremo no acórdão paradigma, restando claro que a cessação da ultra-atividade limita-se aos efeitos futuros - prestações de trato continuado -, e não de valores em atraso, tanto aqueles resguardados pela eficácia da coisa julgada (seja em razão da desnecessidade de devolução de valores, seja pela imprescindibilidade do manejo da rescisória quanto aos valores ainda não recebidos), quanto aqueles reconhecidos e pagos administrativamente, ainda que de forma parcial.
    - O quadro jurídico-normativo sobre a matéria encontra-se definido, não havendo mais razão para postergar o recebimento, pela parte autora, daquilo que lhe é devido.” (doc. eletrônico 195).
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.115-RG/CE, julgado sob o regime da Repercussão Geral (Tema 395), firmou entendimento no sentido de que viola o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 à 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. O acórdão tem esta ementa:
    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido”.
    Os embargos de declaração, em seguida opostos, no mesmo processo paradigma, está assim ementado:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. 4. Servidor público. 5. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. Impossibilidade. 6. Cessada a ultratividade das incorporações em qualquer hipótese, seja decorrente de decisões administrativas ou de decisões judiciais transitadas em julgado. RE-RG 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki. 7. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 8. Embargos rejeitados”.
    Nesse mesmo julgamento, foram opostos sucessivos embargos de declaração em face do acórdão do Plenário, cujo objetivo é definir eventual modulação dos efeitos dessa decisão.
     Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, dado que neste apelo extremo discute-se questão que será apreciada no julgamento do Tema 1.048 da Repercussão Geral. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator